Tribunal: TJDFT
Processo: 0718058-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718058-17.2023.8.07.0007 RECORRENTE: BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA RECORRIDO: DMS SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E INADIMPLEMENTO POR PARTE DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O processo de execução de títulos extrajudiciais é resultado de uma lenta evolução do sistema processual visando tornar a realização do direito de modo mais eficiente e mais célere, porém exige-se do credor que apresente documento no qual se reconheça uma dívida em valor determinado ou determinável, a obrigação seja certa e admitida no próprio documento, e o tempo de pagamento indicado como já vencido, sem condições suspensivas ou prazos a serem cumpridos, para a obtenção das imediatas e eficazes medidas de constrição e expropriação. 2. Na execução de contrato de prestação de serviços, conquanto o título seja o próprio contrato, é indispensável ao credor comprovar a efetiva prestação dos serviços e o inadimplemento por parte do devedor. O Recibo Provisório de Serviços (RPS) é um documento fiscal que informa a prestação de serviços em casos em que a emissão imediata da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) não seja possível de ser emitida imediatamente, mas, por si só, sem assinatura do tomador dos serviços, não comprova a prestação dos serviços. 3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, porquanto a turma julgadora não teria apreciado os pedidos subsidiários e sucessivos, ensejando, assim, o caráter citra petita do acórdão; c) artigo 373, incisos I e III, também do CPC, pois não houve comprovação da falha na prestação de serviços; d) artigo 487, inciso III, do mesmo diploma legal, pois o acórdão deixou de considerar o reconhecimento, por parte da recorrida, do débito apontado; e) artigos 783 e 784, inciso III, da lei adjetiva civil, uma vez atendidos os pressupostos aptos ao processamento do feito executivo, diante da inequívoca apresentação do contrato assinado pelas partes, testemunhas, com prazo determinado e valor expresso. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nélio Zattar de Mello Carneiro Salles, OAB/RJ 150.653. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). O especial não merece trânsito, ainda, quanto às teses de violação aos artigos 141, 373, incisos I e III, 487, inciso III, 492, 783 e 784, inciso III, todos do CPC, descritas nos itens “b”, “c”, “d” e “e”, acima, pois “é inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por contrariados não foram apreciados na origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). Registre-se que já decidiu o STJ: “Para que se configure o prequestionamento, é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da legislação federal indicada, bem como que tenha sido exercido juízo de valor sobre o dispositivo legal indicado e a tese recursal a ele vinculada, interpretando-se a sua aplicação ou não ao caso concreto, o que não ocorreu. Ante a ausência desse requisito, incide na espécie a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.407.628/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 6/5/2024). Ademais, “é firme o entendimento do STJ no sentido de que "a aplicação do art. 1.025 do Código de Processo Civil de 2015, referente ao prequestionamento ficto, exige a efetiva impugnação, em apelação ou contrarrazões de apelação da matéria passível de prequestionamento, não sendo possível apresentar a questão apenas em embargos de declaração, por constituir inovação recursal que não caracteriza omissão a teor do art. 1.022 do CPC/2015" (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). De semelhante teor, o AgRg no AREsp n. 2.338.357/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, a análise das razões recursais demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Nélio Zattar de Mello Carneiro Salles, OAB/RJ 150.653. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012